Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO COLEGIADA E DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO CLUBE DE CAÇA E PESCA (CAPEB). APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS, PREVISTO NO ART. 48, DO CC, PARA A ANULAÇÃO DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CLUBE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. ART. 169, DO CC. MÉRITO (ART. 1.013, § 4o, DO CPC): AUSÊNCIA DE NULIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO TERRENO DO CLUBE. ANUÊNCIA DA TERRACAP. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO POR OFENSA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. BEM DE TITULARIDADE DIFUSA. INVIABILIDADE EM AÇÃO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.

1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.

2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir.

3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

4. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por um dos autores, pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Além disso, também é inviável a revogação da gratuidade de justiça concedida em favor de uma das pessoas jurídicas autoras, se demonstrado por ela que não tem condições de arcar com os custos do processo.

5. Ações anulatórias veiculam pedidos que se relacionam a direitos potestativos, cujo exercício é sujeito a prazos decadenciais. Existindo prazo decadencial previsto em lei, o não ajuizamento de ação neste prazo implica perda do próprio direito. Por outro lado, inexistindo previsão em lei de prazo decadencial para o exercício do direito, as ações que visam a resguardar tal direito são consideradas perpétuas ou imprescritíveis, consoante o estudo clássico de Agnelo Amorim Filho ("Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis"), que foi adotado pela comissão elaboradora do anteprojeto do Código Civil de 2002 para a regulação dos institutos da prescrição e da decadência.

6. O prazo decadencial para a anulação de decisões colegiadas adotadas por pessoas jurídicas, em virtude de violação à lei ou estatuto, ou eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude, é de três anos, consoante o art. 48, caput e parágrafo único, do CC. O termo inicial da contagem desse prazo é a data da realização do ato colegiado que se pretende ver anulado. Inexiste previsão legal no sentido de que o suposto não conhecimento pelos prejudicados dos vícios que inquinam o ato colegiado constitui óbice ao início de sua contagem. Ainda que se entenda que o não conhecimento, pelos prejudicados, dos vícios do ato colegiado, obsta o início do curso do prazo decadencial, a alegação dos autores de que só vieram a ter conhecimento dos vícios que inquinaram essa decisão colegiada anos depois da realização da assembleia deveria ter sido demonstrada pelos requerentes, ônus do qual não se desincumbiram.

7. A decadência reconhecida na sentença deve ser afastada no tocante ao pedido de invalidação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre CAPEB e BRASÍLIA DESPORTOS S.A., registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, se os autores fundamentaram a alegação de nulidade do contrato de compra e venda na ilicitude do objeto (hipótese de nulidade da avença), e não no erro, dolo, coação, fraude contra credores, lesão ou estado de perigo (hipóteses de anulabilidade). Se a causa de pedir, quanto a esse pedido, é a nulidade da avença, em virtude de ilicitude do objeto, não se aplica ao referido pleito o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, do CC, inexistindo prazo decadencial específico previsto na legislação, o que torna a ação destinada à defesa desse direito imprescritível ou perpétua. O negócio jurídico maculado por nulidade é insuscetível de convalidação, nos termos do art. 169, do CC, inexistindo prazo extintivo para o ajuizamento da ação que objetiva a declaração de sua nulidade.

8. Embora afastada a decadência em relação ao pedido de invalidação do negócio jurídico de compra e venda, prosseguindo-se no julgamento do mérito próprio (art. 1.013, § 4o, do CPC), inviável a modificação da sentença, se não se vislumbra a alegada ilicitude do objeto.

9. A alegação de que a anuência dada pela Terracap ao negócio jurídico é ilícita, porque importa em prejuízo ao patrimônio público, é questão que não pode ser objeto de exame em sede de ação individual, que não se presta à defesa de bens jurídicos de caráter difuso, como é o caso de patrimônio público, devendo postulação dessa natureza ser veiculada por ação coletiva, como, por exemplo, ação popular ou ação civil pública. Ademais, o Ministério Público, que é o órgão legitimado por excelência para a defesa do patrimônio público, instaurou inquérito civil para apurar eventuais irregularidades no negócio jurídico mencionado e não há notícia de que tenha adotado alguma medida extrajudicial ou judicial a esse respeito.

10. A desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade, nos termos do art. 50, do CC, desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, em caráter episódico, “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Se os autores não formularam pedido de cobrança ou pleito indenizatório em face da ré, inexiste motivo para desconsideração da personalidade jurídica.

11. Apelo dos autores parcialmente provido. Apelo dos réus não provido.